Tribunal: TJDFT
Processo: 0722765-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÀO DE SENTENÇA. TERRENO. SUBSOLO. INVASÃO. DEPRECIAÇÃO OBSERVADA. LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO. CORRETA ESTIPULAÇÃO DO MONTANTE.

1. Na presente hipótese foi interposto agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo singular que, em sede de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial que apurou o montante da indenização devida às credoras.

2. No caso em análise o acórdão condenatório transitado em julgado consignou ter ocorrido invasão do subsolo dos terrenos pertencentes às recorrentes, sem que fosse inviabilizada a utilização das referidas parcelas dos imóveis, sendo, contudo, devida indenização em razão da depreciação dos aludidos bens.

3. Por não ter sido inviabilizada a utilização da parcela dos imóveis que tiveram o subsolo invadido, tendo sido verificada apenas a depreciação dos bens, a indenização não deve ser calculada a partir do produto obtido pela multiplicação da área invadida pelo respectivo valor do metro quadrado.

4. Constatado que o laudo pericial procedeu à análise técnica da depreciação observada nos terrenos das credoras, apurando o quantum indenizatório a partir da aludida depreciação, mostra-se correta a homologação do referido laudo pelo Juízo singular.

5. Agravo conhecido e não provido.